Tribunal: TJDFT
Processo: 0733261-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CRIANÇA PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). ATENDIMENTO TERAPÊUTICO EM AMBIENTE ESCOLAR. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS NÃO VERIFICADOS. TERAPEUTA OCUPACIONAL. AUSÊNCIA DE PROFISSIONAIS CONVENIADOS. REEMBOLSO DEVIDO. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. LIMITAÇÃO DE SESSÕES. RECUSA INDEVIDA.
1. Nos termos do artigo 300 do CPC, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, e a reversibilidade da decisão.
2. O acompanhamento terapêutico no âmbito escolar se trata de questão controvertida, que necessita de dilação probatória para o melhor convencimento acerca do direito pleiteado, não sendo possível, prima facie, verificar a plausabilidade do direito afirmado pelo autor.
3. Embora a operadora de saúde afirme a existência de profissionais cadastrados, não trouxe aos autos a indicação dos referidos profissionais, nem mesmo após a decisão que oportunizou referida indicação. Por outro lado, a necessidade em prosseguir com o tratamento restou comprovada através dos pareceres médicos acostados aos autos, de forma que deve ser restabelecido o reembolso integral dos pagamentos feitos pelo beneficiário à terapeuta ocupacional, sob pena de prejudicar o tratamento necessário para a saúde do menor.
4. "Superveniência de normas regulamentares de regência e de determinações da ANS que tornaram expressamente obrigatória a cobertura de qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente, em número ilimitado de sessões com fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, para o tratamento/manejo do transtorno do espectro autista (TEA)” (AgInt no REsp n. 2.024.908/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023.).
5. É indevida a limitação do número de consultas e sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas aos pacientes com Transtorno do Espectro Autista.
6. Agravos de Instrumentos conhecidos. Parcialmente provido o agravo de instrumento n.o 0733261-40.2023.8.07.0000 interposto pelo autor. Desprovido o agravo de instrumento n.° 0736006-90.2023.8.07.0000 interposto pela requerida.